Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710277-47.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RNS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Transcorrido o prazo da suspensão e julgamento do Tema 517 pelo STF manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Novo Relator em prosseguimento para julgamento.